Tribunal: TJSP
Processo: 1000088-93.2020.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Bancários – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos e capitalizados, além de cobrança indevida de tarifas e seguro prestamista – Sentença de parcial procedência – Insurgência recursal da ré – Tarifa de avaliação do bem - Validade da contratação, ressalvadas a

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Bancários – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos e capitalizados, além de cobrança indevida de tarifas e seguro prestamista – Sentença de parcial procedência – Insurgência recursal da ré – Tarifa de avaliação do bem - Validade da contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto – Tarifa legítima - Abusividade não configurada - Seguro Prestamista - Admissibilidade da cobrança, nos termos decididos no Recurso Especial no 1.639.320-SP - Cláusulas optativas – Contratação em documento autônomo - Ausência de vício de consentimento - Validade da contratação e cobrança – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000088-
93.2020.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelada TEREZA
PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000088-93.2020.8.26.0010 -Voto no 15950
2
Apelação no: 1000088-93.2020.8.26.0010
Apelante: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
Apelada: TEREZA PEREIRA DA SILVA
MMa. Juíza de Direito Dra. Caren Cristina Fernandes de Oliveira
Foro: Regional de Ipiranga - 2a Vara Cível
VOTO No 15950
APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA
Bancários

Cédula de Crédito Bancário
Financiamento de
veículo
Alegação de onerosidade excessiva com
cobrança
de
juros
remuneratórios
abusivos
e
capitalizados, além de cobrança indevida de tarifas e
seguro prestamista Sentença de parcial procedência
Insurgência recursal da ré Tarifa de avaliação do bem
- Validade da contratação, ressalvadas a abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
possibilidade de controle da onerosidade excessiva em
cada caso concreto Tarifa legítima - Abusividade não
configurada - Seguro Prestamista - Admissibilidade da
cobrança, nos termos decididos no Recurso Especial no
1.639.320-SP - Cláusulas optativas Contratação em
documento autônomo - Ausência de vício de
consentimento - Validade da contratação e cobrança
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
A Douta Magistrada a quo, ao proferir a r. sentença
de fls. 130/32, cujo relatório adoto, julgou a AÇÃO ORDINÁRIA, ajuizada por
TEREZA PEREIRA DA SILVA, em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A, nos seguintes termos: “Pelos fundamentos alinhavados,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE esta ação, para reconhecer a ilegalidade da
cobrança dos valores atinentes à tarifa de avaliação do bem e ao seguro
prestamista, obrigando a Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A à
restituição da quantia total de R$ 1.241,61 com correção monetária (Tabela
Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo) desde a data da celebração do
contrato, e juros de 1% ao mês estes devidos da citação. Sucumbentes recíprocos, a
autora arcará com o pagamento de 2/3 das custas e despesas processuais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000088-93.2020.8.26.0010 -Voto no 15950
3
incumbindo ao réu o pagamento dos 1/3 remanescentes. Os honorários
advocatícios fixados em R$ 3.000,00, considerando o grau de zelo profissional, a
natureza da causa e o tempo despendido para a atuação no feito (art. 85, §§2o e
8o do Código de Processo Civil), serão suportados na mesma proporção pelas
partes litigantes. Todavia, suspensa a exigibilidade de tais ônus em relação a
autora posto que litigou sob o pálio da gratuidade da justiça. Por fim, a
gratuidade processual foi concedida a autora em razão dos documentos e
informações prestadas pela mesma, ao passo que a impugnação à gratuidade
apresentada pela ré em sua contestação não foi corroborada por nenhuma prova
trazida aos autos, motivo pelo qual rejeito a impugnação e mantenho a
gratuidade outrora concedida.”.
Insurgência recursal da ré (fls. 135/156). Faz breve
síntese da lide. Sustenta a inexistência de ilegalidades, nos termos do princípio
“pacta sunt servanda”. Ressalta a validade do contrato em questão. Defende a
licitude da cobrança do seguro de proteção financeira. Observa que tal
modalidade de segura é acessória a outro contrato, cuja dívida visa garantir. De
forma que por ser contratado em instrumento separado do financiamento, pode
ser rescindido a qualquer tempo. Defende, ainda, a legalidade na cobrança da
tarifa de avaliação do bem. Por fim, postula pelo provimento do presente
recurso, para reformar a r. sentença.
Sem contrarrazões, conforme certificado às fls. 162.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Exercido
o
juízo
de
admissibilidade
em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o
recurso deve ser conhecido, pois é tempestivo e está, devidamente, preparado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000088-93.2020.8.26.0010 -Voto no 15950
4
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em
conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA, ajuizada por TEREZA
PEREIRA DA SILVA, em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A, objetivando a revisão do contrato de financiamento,
garantido por alienação fiduciária, diante das práticas abusivas levadas a cabo
pela instituição bancária demandada (cobrança de juros acima do contrato e
cobrança de tarifas e seguro prestamista), em total violação à legislação
consumerista, com a consequente restituição em dobro do que foi pago
indevidamente.
Contestação às fls. 50/102.
Réplica às fls. 116/125.
Após a manifestação das partes, sobreveio a r.
sentença de fls. 130/132.
Compulsando os autos, denota-se que as partes
celebraram em 01/02/2017, contrato de financiamento, representado por
Cédula de Crédito Bancário, no valor total de R$ 116.538,36, a ser pago em 36
parcelas fixas de R$ 655,41, com o fim de adquirir o veículo marca/modelo: GM-
CHEVROLET CELTA LIFE 1.0 MPFI, ano/modelo 2012. Foram expressamente
pactuadas taxas de juros de 2,06% ao mês e 27,77% ao ano, bem como os
encargos decorrentes da mora. Foram incluídas, ainda, as tarifas de cadastro
(R$ 675,00); de avaliação do bem (R$ 420,00); seguro proteção financeira (R$
821,61). O instrumento contratual foi juntado às fls. 25.
Aplicam-se, ao presente caso, as disposições do
Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que o autor contratou serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000088-93.2020.8.26.0010 -Voto no 15950
5
como destinatário final (art. 2o, caput, CDC).
Ademais o CDC se aplica às Instituições Financeiras,
conforme estabelece a Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça: “O Código
de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Pois bem.
O recurso comporta provimento.
Com respeito à tarifa de avaliação do bem, o
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca da matéria no
julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.578.553/SP, quando se decidiu a
respeito do tema 958 de Direito Civil do C. STJ:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO
DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a
partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000088-93.2020.8.26.0010 -Voto no 15950
6
consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade
da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva,
em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1.
Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos
serviços de terceiros ("serviços prestados pela
revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de
avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(REsp
1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
28/11/2018, DJe 06/12/2018)
De acordo com o entendimento firmado, é
admissível a contratação de tarifa de avaliação de bem, desde que efetivamente
efetuada a despesa e que não se constate onerosidade excessiva no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000088-93.2020.8.26.0010 -Voto no 15950
7
concreto.
No caso em tela, a tarifa é legitima, pois foi fixada de
forma clara e objetiva, o valor estipulado não configura abusividade ou
onerosidade excessiva e as partes pactuaram de forma livre.
Ressalte-se que, a avaliação do bem, geralmente, é
condição para a celebração do contrato, fato que a torna relevante para ambas
as partes.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Ocorrência
- Tarifa de registro de contrato não apreciada - De
rigor, a apreciação - Cobrança legítima, nos termos
do raciocínio que orientou o julgamento do
procedimento de recursos especiais repetitivos de que
é paradigma o REsp. no 1.578.553/SP - Registro do
contrato no órgão de trânsito que observou as
Resoluções CONTRAN no 320/09 e 689/17 - Cobrança
previamente informada ao consumidor em valor que
não
o coloca em
desvantagem
exagerada
-
Prejudicado pedido de incidência de juros contratuais
sobre o valor a ser restituído ao embargante,
porquanto, o montante cobrado a título de tarifa de
registro de contrato é devido - Embargos de
declaração parcialmente acolhidos tão somente para
declarar indevida a devolução da tarifa de registro de
contrato.” (TJSP; Embargos de Declaração Cível
0018618-05.2013.8.26.0562; Relator (a): Mendes
Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santos - 5a. Vara Cível; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000088-93.2020.8.26.0010 -Voto no 15950
8
Julgamento:
03/02/2020;
Data
de
Registro:
03/02/2020)
“CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação de natureza
revisional - Cédula de crédito bancário com garantia
de alienação fiduciária firmada em 9/1/2017 -
Improcedência - Preliminar de nulidade de sentença
por julgamento “extra petita” - Ocorrência parcial -
Análise acerca de tarifa de cadastro, IOF e seguro que
não compõem o pedido inicial - Aplicação do CDC
(STJ, Súmula 297) que não implica em automático
acolhimento do pedido de revisão, exigindo exame
também pela legislação bancária e comum - Tarifas
de avaliação do bem e de registro de contrato -
Validade da contratação, ressalvadas a abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e
a possibilidade de controle da onerosidade excessiva
em cada caso concreto - Teses 2.3, 2.3.1 e 2.3.2
firmadas no julgamento do REsp repetitivo no
1.578.553/SP - Impugnação acerca da realização do
serviço avaliatório Ausência de demonstração do
efetivo serviço - Regularidade da contratação e
cobrança da tarifa de registro de contrato -
Restituição ou compensação deferida em relação à
tarifa de avaliação do bem Declaração de repetição
ou compensação do indébito na forma simples e não
dobrada por ausência de má-fé - Ação parcialmente
procedente - Decaimento recíproco (art. 86, do
CPC/2015) - Sentença modificada parcialmente -
Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível no
1014088-72.2019.8.26.0224,
Relator
Des.
JOSÉ
WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, Dj.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000088-93.2020.8.26.0010 -Voto no 15950
9
04.09.2019)
Quanto ao seguro prestamista, em análise do
recurso repetitivo, Tema 0972 REsp 1.639.259, o C. STJ fixou a seguinte tese
para os fins do art. 1040 do CPC/2015: “(...)2.2 Nos contratos bancários em geral,
o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada.”
Cumpre pontuar que os seguros contratados têm
vantagens, tanto para o segurado, quanto para as empresas.
Pertinente destacar que, não há comprovação nos
autos de que a autora fora compelida ou coagida a contratar o seguro e com a
seguradora em questão, ao contrário, verifica-se que tinha a opção de contratar
ou não o seguro. Ora, não se verifica nenhuma ressalva ou prática de algum ato
discordando da contratação, nem mesmo ao longo da execução do contrato, a
autora alegou ou comprovou ter feito alguma reclamação ou, ainda, exercido o
direito de arrependimento.
Considerando que houve expressa anuência à
contratação, reputa-se válida a cobrança do seguro prestamista.
O Seguro Proteção Financeira, in casu, foi celebrado
em instrumento separado (fls. 27e fls. 31), o que demonstra sua facultatividade.
Não obstante, cumpre reiterar que o seguro tem vantagens tanto para o
segurado quanto para as empresas. Para as empresas, funciona como uma
garantia na redução da inadimplência, e, para os familiares do segurado, como
garantia de preservação do patrimônio adquirido.
Considerando que o valor cobrado (R$ 821,61) não
caracteriza onerosidade, e aliado ao fato de que houve expressa anuência à
contratação, reputa-se válida a cobrança do seguro de proteção financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000088-93.2020.8.26.0010 -Voto no 15950
10
Portanto, diante das peculiaridades do caso em tela,
aliada ao conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor a reforma da r.
sentença, para julgar improcedente a ação. Sucumbente, arcará a autora
integralmente com as custas e despesas processuais, bem como, com a verba
honorária da parte adversa, a qual fixo em 15% do valor da causa, observando-
se a gratuidade de justiça.
Por estes fundamentos, DOU PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)